Tribunal: TJBA
Processo: 8040964-75.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040964-75.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: 3L 1A EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
VIVANIA DE AQUINO MOTA

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
VIVANIA DE AQUINO MOTA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS – ITIV. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA NA TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS DECORRENTE DE CISÃO PARCIAL DE SOCIEDADE ANÔNIMA. INAPLICABILIDADE DA LIMITAÇÃO DO TEMA 796 DO STF. RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE TOTAL. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA IMPETRANTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto
pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR
contra sentença que concedeu parcialmente a segurança
à
ação
mandamental

impetrada
por 3L 1A Empreendimentos Ltda., reconhecendo a imunidade apenas até o valor necessário à integralização do capital social, aplicando o entendimento do Tema 796 do STF.
A Apelante sustenta a ausência de direito líquido e certo e alegando que a impetrante seria mera
holding
patrimonial sem propósito negocial. Já a parte Apelada recorre adesivamente, buscando a ampliação da imunidade para abranger a totalidade dos imóveis transferidos, sob o argumento de que a operação decorre de cisão parcial e não se submete à limitação fixada pelo Tema 796 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável a imunidade do ITIV sobre a transmissão de imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em razão de cisão parcial, nos termos do art. 156, §2º, I, da CF/88, e dos arts. 36 e 37 do CTN; (ii) estabelecer se a limitação de valor prevista no Tema 796 do STF incide também sobre hipóteses de cisão parcial ou apenas sobre realização de capital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O direito líquido e certo é comprovado mediante a juntada de contrato social, CNPJ, documentação da cisão e registros imobiliários, sendo desnecessária dilação probatória. A Súmula 625 do STF reforça que a controvérsia jurídica não impede a concessão de mandado de segurança.

4.
O ônus de demonstrar a atividade preponderante imobiliária cabe ao Fisco, conforme art. 37, §1º, do CTN. Ausente prova de que a impetrante exerça atividade de compra e venda, locação ou arrendamento de imóveis, mantém-se a imunidade tributária.

5.
O art. 156, §2º, I, da CF/88 distingue duas hipóteses: (a) transmissão de bens para realização de capital, e (b) transmissão decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção. A exceção referente à atividade preponderante (“nesses casos”) aplica-se apenas à segunda hipótese.

6.
A limitação fixada no Tema 796 do STF —
“a imunidade não alcança o valor que exceder o capital social integralizado”
— refere-se exclusivamente à primeira hipótese (realização de capital), sendo inaplicável às operações de cisão parcial.

7.
A interpretação teleológica do dispositivo constitucional visa estimular reorganizações empresariais e capitalização de sociedades, não devendo o intérprete ampliar restrições à imunidade tributária sem respaldo no texto constitucional.

8.
Precedentes do TJBA confirmam a distinção entre as hipóteses e reconhecem a imunidade total do ITIV nas transmissões decorrentes de cisão, afastando a incidência do Tema 796 (v.g., TJBA, Apelação Cível nº 8001177-61.2019.8.05.0039; ED nº 8001985-67.2022.8.05.0231; AI nº 8042488-44.2022.8.05.0001).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso do Município desprovido. Recurso adesivo da impetrante provido. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário para concessão integral da segurança.

Tese de julgamento
:

1.
A imunidade do ITIV prevista no art. 156, §2º, I, da CF/88 alcança integralmente a transmissão de imóveis decorrente de cisão parcial, desde que não configurada atividade preponderante de natureza imobiliária.

2.
A limitação do Tema 796 do STF aplica-se apenas às transmissões realizadas para integralização de capital, sendo inaplicável às operações de cisão, fusão, incorporação ou extinção de pessoa jurídica.

3.
O ônus da prova quanto à preponderância de atividade imobiliária recai sobre o Fisco, e a ausência de demonstração impede a cobrança do ITIV.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; art. 156, II, §2º, I; CTN, arts. 36 e 37; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 796.376/SC (Tema 796), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 05.08.2020; TJBA, AI nº 8042488-44.2022.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 07.08.2024; TJBA, ApC nº 8001177-61.2019.8.05.0039, Rel. Des. Pilar Celia Tobio de Claro, j. 19.08.2023; TJBA, ED nº 8001985-67.2022.8.05.0231, Rel. Des. Ângelo Jerônimo e Silva Vita, j. 13.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8040964-75.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante 3L 1A EMPREENDIMENTOS LTDA e outros e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo do Município de Salvador e DAR PROVIMENTO ao apelo adesivo da parte Impetrante
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora